Tribunal: STF
Processo: HC 68572
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Impetração deferida, em parte, para garantir
ao paciente gozar do benefício da progressão para o regime semi-aberto,
afastada, porém, a possibilidade da prisão-albergue domiciliar, na
hipótese de não existir estabelecimento apto à execução da pena em
prisão especial no regime semi-aberto, de acordo com o precedente do
Plenário, no HC-68.118-2SP. O paciente aguarda, em prisão especial,
preso provisoriamente, o julgamento do recurso interposto da sentença
condenatória. Esclarece o Juiz das Execuções Penais que não há
condições de regime semi-aberto, no estabelecimento, onde se encontra o
paciente. Nessas circunstâncias, enquanto o paciente não for
transferido para o estabelecimento penitenciário, de acordo com a
orientação assentada  no HC 6.8118-2-SP, não poderá gozar do benefício
da prisão em regime semi-aberto. Logo suceda tal transferência,
cumprirá, de imediato, assegurar-lhe o regime semi-aberto, objeto da
concessão parcial do writ. Questão de Ordem que se decide nesses
termos.